Tribunal: STF
Processo: HC 72742
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-29
Data de publicação: 1995-06-29

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
              PRISÃO  - EXCESSO  DE  PRAZO. Constatado  o  excesso de
prazo  na  instrução criminal,  impõe-se  a liberdade  do  acusado. O
Estado há de estar aparelhado visando a observancia da dilação legal,
mormente quando em questão o bem maior, que e a liberdade do cidadao.
Nada  justifica, sob o angulo da provisoriedade, a projeção no tempo,
com  extravasamento dos limites  legais, da  prisão. A permanencia do
acusado  em  delegacia  policial  não   pode  suplantar  o  prazo  de
tramitação regular do processo.
              PRISÃO  - PREVENTIVA - SENTENÇA DE PRONUNCIA - NULIDADE
DO  PROCESSO. Anulado o processo  por cerceio de defesa - ausência de
intimação  para audiencia - deixa  de subsistir a prisão decretada ou
mantida quando da sentença de pronuncia.